Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
1. A imobilização do veículo no leito viário por falta de combustível, somada à ausência de sinalização de advertência adequada, gera o dever de indenizar por serem as únicas causas do acidente de trânsito ocorrido.
2. Configura dano moral a ocorrência de acidente de trânsito que vitimou o condutor inocente psicológica e fisicamente.
3. Negou-se provimento ao apelo.